Tribunal: TJSP
Processo: 2165997-40.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de contrato de cessão de compromisso de compra e venda por falta de outorga uxória e de sentença homologatória por vício na citação. Agravante que pleiteia o reconhecimento da decadência na forma do art. 1.649 do Código Civil. Autora que se divorciou do cedente em 29.04.2014. Ação anulatória ajuizada após o biênio estabelecido pelo art. 1.649 do Código

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação anulatória de contrato de cessão de compromisso de compra e venda por falta de outorga uxória e de sentença homologatória por vício na citação. Agravante que pleiteia o reconhecimento da decadência na forma do art. 1.649 do Código Civil. Autora que se divorciou do cedente em 29.04.2014. Ação anulatória ajuizada após o biênio estabelecido pelo art. 1.649 do Código Civil, após a consumação do prazo prescricional. Pleito de desconstituição dos atos processuais realizados na ação adjudicatória após a citação supostamente viciada, que resta incólume. Agravo parcialmente provido.